Tribunal: STF
Processo: RE 406858
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Cautelar. Medida Provisória nº
2225-45/2001. Anuência do servidor público. Inexistência.
Plausibilidade jurídica do pedido. Ausência. Liminar indeferida.
Agravo regimental não provido. Precedentes. Não havendo anuência do
servidor aos termos da MP nº 2.225-45/2001, não há falar em
plausibilidade jurídica da pretensão de impor o pagamento parcelado
do reajuste de 3,17%, e, por conseguinte, não há que se atribuir
efeito suspensivo ao recurso.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.